Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-84.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022085-84.2019.8.26.0005; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de vícios sanáveis pela presente via - Nítido caráter infringente - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.